Tribunal: TJBA
Processo: 8071226-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071226-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO CASTRO

Advogado(s)
:
SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS, GISELE DA CRUZ DE SOUZA, IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de descontos mensais realizados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, referentes a contrato de seguro de vida não reconhecido pela consumidora. A validade de contratação eletrônica está condicionada à apresentação de provas técnicas robustas e verificáveis, tais como selfies, validação por biometria facial ou digital, geolocalização, confirmação por múltiplos fatores de autenticação, que evidenciem a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor. No caso concreto, a apelante não apresentou qualquer elemento técnico capaz de comprovar a adesão digital ao contrato, limitando-se a juntar protocolo de assinaturas e proposta de adesão que contêm graves inconsistências quanto aos dados da consumidora. Tratando-se de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, competia à seguradora demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente considerando que a própria apólice apresentada não contém assinatura da autora. Nas ações declaratórias negativas, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência de relação jurídica, por se tratar de prova de fato negativo. O ônus da prova da existência e validade do contrato é da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psíquico, pois atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de consumidora idosa, aposentada e hipossuficiente. A tentativa de desqualificar a gravidade da lesão com base no valor mensal descontado revela desprezo pela realidade social da vítima, para quem valores considerados modestos têm peso significativo no orçamento doméstico destinado a necessidades básicas como alimentação e medicamentos. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos
similares
, mostrando-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do dano, a condição econômica do ofensor, a vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando presentes cobrança indevida e ausência de engano justificável, hipótese configurada nos autos diante da falta de comprovação da contratação válida e da manutenção dos descontos mesmo após ciência da irregularidade. A apelante não demonstrou ter agido com diligência ou boa-fé, não apresentando justificativa plausível para os descontos realizados nem iniciativa espontânea para reparar o prejuízo causado, o que afasta a alegação de engano justificável. A modulação de efeitos aprovada pela Corte Especial do STJ em precedentes sobre contratos bancários não afasta a aplicação da dobra no caso concreto, pois os descontos ocorreram integralmente após 30.03.2021. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Apelação improvida.